Tribunal: TJDFT
Processo: 0700173-52.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. SEM PERTINÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL E LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. COMPROVAÇÃO DO FATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Cabe ao Juiz decidir sobre as provas que serão consideradas úteis ao deslinde das controvérsias instauradas no processo, sem que eventual indeferimento de produção de prova requerida pela parte acarrete cerceamento de defesa.
II. Não houve qualquer ato promovido pelo Juízo a quo que importe no reconhecimento de cerceamento de defesa em desfavor do apelante, uma vez que lhe foram oportunizadas todas as medidas adequadas ao pleno esclarecimento das circunstâncias que envolvem o caso.
III. Não pode prosperar a tese defensiva de inexistência de nexo causal, porquanto de tudo que dos autos consta, vê-se que o magistrado de origem decidiu de forma acertada ao condenar o réu, ora recorrente, por ter agredido sua ex-companheira causando-lhe as lesões contidas do laudo de exame de corpo de delito, restando, portanto, comprovadas a materialidade e a autoria delitiva.

IV. Apelação conhecida e desprovida.